Tribunal: TJPA
Processo: 0831084-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831084-57.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831084-57.2021.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO
APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 37, § 6º, DA CF. ART. 22 DO CDC. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 37.300,00, pagos a segurado em razão de danos causados por queda de fio de alta tensão sobre veículo estacionado.

II – A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.

III – A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

IV – Em decorrência da queda de fio de alta tensão sobre o veículo, este sofreu danos e parou de funcionar, havendo o pagamento indenizatório pela seguradora, Nesse caso, evidencia-se falha na prestação do serviço, não elidida por prova de excludente de responsabilidade.

V – A alegação genérica de caso fortuito ou força maior, desacompanhada de comprovação de evento inevitável e imprevisível, não afasta o dever de indenizar.

VI – A ausência de requerimento administrativo prévio, previsto em norma regulamentar, não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

VII – Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831084-57.2021.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO
APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A contra EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta dos autos que a autora, LIBERTY SEGUROS S/A, ajuizou ação regressiva sustentando que firmou contrato de seguro de Responsabilidade Civil Facultativa, representado pela apólice nº 31-55-117.300, com o segurado JOSE JULIO PAULINO, tendo por objeto o veículo CARGO 2422/2422 E 3-EIXOS 2P (diesel), placa JVK-6389, ano 2005/2005, chassi 9BFYCTET35BB52163. Narrou que, no dia 01/01/2020, por volta das 19h30min, na Rua Dez, Conjunto Júlia Seffer, bairro Águas Lindas, em Belém/PA, um fio de alta tensão da rede elétrica caiu sobre o referido veículo, que se encontrava estacionado em frente à residência do segurado, ocasionando danos aos pneus, à parte elétrica e ao estofado. Afirmou que, após o aviso de sinistro recebido em 02/01/2020, arcou com a indenização securitária no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais), ingressou com a demanda sub-rogando-se nos direitos do segurado, pleiteando o ressarcimento do valor desembolsado, acrescido de correção monetária, juros.

A requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, decadência com fundamento no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não houve comunicação administrativa do sinistro no prazo de 90 dias previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal, afirmando que não houve registro de interrupção ou oscilação no fornecimento de energia elétrica na data apontada, tampouco reclamação de outros consumidores da região. Alegou que os documentos apresentados seriam unilaterais e que poderia ter havido caso fortuito ou força maior, notadamente fenômeno natural, invocando o art. 393 do Código Civil. Aduziu, ainda, que a ausência de solicitação administrativa inviabilizou a produção de prova técnica pela concessionária.

O processo foi julgado.

Sobrevieram embargos de declaração opostos pela autora, acolhidos para declarar a nulidade de sentença anteriormente proferida por erro material e, na sequência, foi prolatada nova decisão de mérito.

Na sentença, o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a ré ao pagamento de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos desde o desembolso, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs apelação sustentando, em síntese, a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano experimentado, defendendo que não houve registro de ocorrência no sistema da empresa capaz de justificar os danos alegados. Reiterou a tese de caso fortuito e força maior, invocando o art. 393 do Código Civil, bem como a necessidade de prévia solicitação administrativa. Alegou, ainda, que os laudos apresentados seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831084-57.2021.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO
APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADO: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados ao veículo segurado da autora, decorrentes da queda de fio de alta tensão, bem como à possibilidade de exercício do direito regressivo pela seguradora que indenizou o segurado.

A ação regressiva do segurador encontra amparo direto no art. 786 do Código Civil, que dispõe: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.” Trata-se de sub-rogação legal, que transfere ao segurador a titularidade do crédito indenizatório até o limite do valor pago.

No tocante à responsabilidade da concessionária, incide o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
” Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor reforça:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

No caso concreto, a ocorrência do sinistro, decorre da queda de fio de alta tensão da concessionária de energia elétrica autora, e encontra respaldo em boletim de ocorrência e nos defeitos constatados no veículo que comprometem seu funcionamento, conforme se constata nos orçamentos apresentados nos autos (id n. 26424242). E ainda resta demonstrado que o segurado JOSE JULIO PAULINO e a seguradora autora firmaram acordo com relação ao pagamento do seguro no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais) na ação indenizatória de n. 081703897.2020.8.14.0301.

A queda de fio de alta tensão sobre veículo estacionado configura evento que, por si, revela defeito na prestação do serviço, por ausência de segurança adequada.

A alegação de inexistência de registro de oscilação não afasta a responsabilidade, pois o evento narrado não se resume a simples oscilação, mas a queda física de fio energizado sobre bem de terceiro, situação que extrapola a normalidade do serviço.

Quanto à tese de caso fortuito ou força maior, a concessionária não comprovou a ocorrência de fenômeno natural inevitável e imprevisível apto a romper o nexo causal. O art. 393 do Código Civil exige prova robusta do evento inevitável, o que não se verificou. A mera invocação genérica de possível ocorrência de raios não constitui excludente automática de responsabilidade. Vejamos o dispositivo:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

E ainda:

Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré.
Interrupção no fornecimento de energia elétrica, por força de evento climático. Situação que não configura força maior e/ou caso fortuito. Fatos inseridos no risco da atividade. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público.
Demora no restabelecimento, contrariando a disciplina regulamentadora. Prejuízo econômico devidamente demonstrado. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1026553-24.2024.8.26.0003; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2026; Data de Registro: 08/02/2026)

APELAÇÃO – Responsabilidade Civil – Ação regressiva de ressarcimento de danos de seguradora contra concessionária de serviço público - Acidente de trânsito - Danos materiais ocasionados pela presença de animal na pista - Dever de fiscalização - Danos e nexo causal comprovados - Responsabilidade da Administração Pública - Excludentes de caso fortuito ou força maior, e de culpa exclusiva da vítima, não configurados – Ressarcimento devido – Valor da franquia já deduzido no cálculo apresentado – Sentença parcialmente reformada - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Compete à concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à incolumidade e à segurança dos usuários ao tráfego e, uma vez evidenciada sua negligência, decorrente de vigilância insuficiente, com o consequente acidente de trânsito, em razão de animais em faixa de rolamento, e não demonstrada a exceção de força maior ou culpa exclusiva da vítima, há o dever de ressarcir os danos à autora, empresa seguradora que sub-rogou-se em todos os direitos e ações originários de sua segurada.

(TJSP; Apelação Cível 1001678-40.2025.8.26.0363; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 28/01/2026; Data de Registro: 28/01/2026)

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na prestação do serviço é objetiva, cabendo-lhe demonstrar causa excludente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.

2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

No que concerne à ausência de prévia solicitação administrativa com base na Resolução 414/2010 da ANEEL, tal requisito não constitui condição de procedibilidade da ação judicial. Trata-se de norma administrativa que disciplina o procedimento interno de ressarcimento, não podendo restringir o direito constitucional de acesso ao Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.

5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/04/2025 )

A apelante não demonstrou qualquer causa excludente, como caso fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Ademais, a pretensão deduzida é de indenização por dano material decorrente de fato do serviço, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Comprovados o dano, o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil e trezentos reais) e o nexo causal com a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação.

Em caso semelhante, vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
FIXAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por proprietário de caminhonete incendiada após ser atingida por fio de alta tensão. O juízo condenou a ré ao pagamento de indenização material a ser apurada em liquidação de sentença e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos decorrentes da queda de fio de alta tensão sobre veículo particular; (ii) estabelecer se a indenização por danos materiais deve ser limitada ao valor indicado pela apelante ou apurada em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

As provas testemunhais, fotográficas e a certidão do Corpo de Bombeiros comprovam que o incêndio do veículo decorreu da queda de fio de alta tensão, estabelecendo o nexo causal entre a falha no serviço e o dano.

A concessionária não produziu prova de excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A fixação do valor da indenização em liquidação de sentença se mostra adequada diante da divergência sobre o real valor do veículo (diesel, com gaiola de boiadeiro), evitando enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

O pleito da apelante de limitar a indenização ao valor da Tabela FIPE para veículo a gasolina não procede, pois não corresponde ao modelo alegado pelo autor.

O pedido de indenização por danos morais foi corretamente afastado em primeira instância, não sendo objeto de recurso do autor, razão pela qual não pode ser reaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL . Nº 0801380-09.2021.8.14.0136 Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/10/2025)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 15/04/2026